Tribunal: TJSP
Processo: 2116513-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da decisão agravada. Constou do acórdão que Ivo e Maria respondem pela dívida a partir da data da imissão na posse, portanto, pouco importa a data em que eles tomaram conhecimento do débito. Pretensão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da decisão agravada. Constou do acórdão que Ivo e Maria respondem pela dívida a partir da data da imissão na posse, portanto, pouco importa a data em que eles tomaram conhecimento do débito. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.